Tribunal: TJDFT
Processo: 0702297-39.2025.8.07.0018
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-28

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. CONCURSO PÚBLICO DA PMDF. LIMITE ETÁRIO. EXCEÇÃO EDITALÍCIA APLICÁVEL APENAS A POLICIAIS MILITARES DISTRITAIS. EXTENSÃO A MILITAR DE OUTRO ESTADO. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso Inominado interposto pelo DF contra sentença prolatada pelo 4o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF que julgou procedente o pedido autoral para permitir inscrição e seguimento no concurso da PMDF, com fundamento no fato do autor já ser militar do Estado do Tocantins, mediante extensão da exceção prevista no art. 11, §1o, da Lei no 7.289/1984, que afasta a limitação etária apenas para integrantes da PMDF.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a exceção à limitação etária prevista no art. 11, § 1o, da Lei no 7.289/1984, aplicável aos “policiais militares da ativa da Corporação da PMDF”, pode ser estendida aos policiais militares de outros Estados da Federação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Constituição Federal admite a fixação de limites etários para ingresso nas carreiras militares, desde que estabelecidos em legislação específica, como previsto nos arts. 42 e 142, § 3o, X, da CRFB/88.
4. O princípio da isonomia, previsto nos arts. 5o, caput, e 37, I, da CF/1988, impõe igualdade de tratamento entre candidatos em concursos públicos, vedando distinções arbitrárias. 4.1. A jurisprudência do STF (Tema 646) admite limite etário em concursos públicos apenas quando justificado pela natureza das atribuições do cargo e previsto em lei formal.
5. O art. 11, § 1o, da Lei no 7.289/1984 fixa idade máxima para matrícula nos cursos da PMDF (30 anos), excetuando os policiais militares da ativa da própria Corporação. A interpretação literal da norma exclui civis e os militares de outros Estados da Federação, apesar de também estarem submetidos a regime funcional e físico equivalente.
6. A interpretação teleológica da exceção prevista no § 1o do art. 11 deve abranger os militares da ativa de outras corporações castrenses, pois se encontram submetidos à mesma disciplina, hierarquia e exigência física que justificam a exceção legal.
7. A exceção da restrição etária exclusivamente aos militares da ativa da Polícia Militar do Distrito Federal revela tratamento discriminatório, desproporcional e incompatível com o princípio da igualdade e da razoabilidade. Precedente: Acórdão 2057898 e 2013804. 7.1. O Supremo Tribunal Federal, no ARE 1.355.806 AgR, reafirmou ser violador do princípio da isonomia o critério diferenciado de idade entre candidatos civis e militares da PMDF, cujas razões de decidir também se aplicam na hipótese de candidato militar de outro Estado.
III. DISPOSITIVO
8. Recurso conhecido e não provido. Sem condenação ao pagamento de honorários de sucumbência, por ausência de contrarrazões.
________________________________
Dispositivo relevante citado: CRFB/88: arts. 5, 37, 42 e 142; Lei no 7.289/1984, art. 11, § 1o.
Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 678.112, Tema n. 646, j. 2014; STF, ARE 1.355.806 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, j. 04.04.2022; TJDFT: Acórdão 2057898, 0703830-33.2025.8.07.0018, Relator(a): CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 15/10/2025, publicado no DJe: 03/11/2025; Acórdão 2013804, 0701342-28.2025.8.07.9000, Relator(a): FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 27/06/2025, publicado no DJe: 08/07/2025.